Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-54.2020.8.11.0078
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001074-54.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RANYERE SANTOS TIBURTINO - CPF: 050.242.473-70 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO ESPECÍFICO – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – CESSÃO COMPROVADA – JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com juntada de notas fiscais e termo de notificação da cessão de crédito, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a reclamada comprovou que crédito que originou a inscrição foi objeto de contrato de cessão, por instrumento próprio.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual com a Natura Cosméticos S/A e com a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - NPL I. Requer seja declarada a invalidação do ato de cessão de crédito, sobre a alegação que a negativação foi feita antes da cessão e aduz que o ato de cessão não obedeceu à regra imposta no artigo 290, do Código Civil. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem como que a reclamada seja condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos da empresa Natura Cosméticos S/A. Informa que o reclamante comprou produtos cosméticos da Cedente, pelo sistema de venda direta, não efetuando o pagamento do débito.

Para comprovar suas alegações juntou o Termo de Cessão de crédito (Id. 79037502), Nota fiscal (Id. 79039245),
prints
de telas sistêmicas (Id. 79037500) e da notificação da cessão de crédito expedida em 12.04.2019 (Id. 79039248), entretanto, essa notificação não foi assinada por quem a teria recebido.

Frise-se que embora a recorrida tenha acostado a Nota Fiscal, não há provas da entrega dos respectivos produtos ao consumidor, especialmente, porque o espaço destinado ao comprovante de entrega da mercadoria está apócrifo. Aliado a isso, a empresa reclamada não acostou nenhum documento em que consta o aceite do consumidor ou qualquer outra prova de recebimento dos cosméticos da Natura S.A., elencados na respectiva nota fiscal.

Ademais, os
prints
de telas sistêmicas da Natura S.A. constituem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a relação contratual entre o reclamante e a Natura S.A e, consequentemente, a legalidade do débito, especialmente, porque há apenas um registro de compra. Além disso, s.m.j., a simples expedição de Nota Fiscal, sem a prova da entrega da mercadoria ao adquirente, tem caráter unilateral que, por si só, também não comprova a aludida relação contratual.

Desta feita, o conjunto probatório não comprova a relação contratual entre as partes, sequer a efetiva entrega dos produtos supostamente comercializados entre o consumidor e a empresa cedente, ante a fragilidade e unilateralidade das provas acostadas aos autos.

Portanto, não está comprovada a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente do reclamante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e pjeoutras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$

8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$349,54 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Verifico que com a contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela Natura S/A para a parte recorrida, contendo o nome do consumidor, número do contrato e data da cessão de crédito. Ante a comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão público específico, DIVIRJO do Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de improcedência.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Verifico que com a contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela Natura S/A para a parte recorrida, contendo o nome do consumidor, número do contrato e data da cessão de crédito. Ante a comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão público específico, DIVIRJO do Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de improcedência.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021